Tribunal: TJMT
Processo: 1017198-07.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017198-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDNEIVA MENDES DA SILVA DE LIMA - CPF: 001.194.171-54 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de débito, condenando à devolução de valores descontados indevidamente e fixando indenização moral em R$ 8.000,00, diante de cobranças posteriores ao cancelamento de linha telefônica associada a titular falecido.

II. Questão em discussão

2. Definir a forma de restituição do indébito e a existência de responsabilidade civil por dano moral decorrente da continuidade de cobranças após solicitação de cancelamento não efetivada pela operadora de telecomunicações.

III. Razões de decidir

3. A empresa não comprovou a prestação dos serviços nem o processamento tempestivo do cancelamento da linha, sendo reconhecida a falha na prestação do serviço.

4. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por ausência de comprovação de má-fé, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

5. As cobranças reiteradas, mesmo após requerimento formal de cancelamento e atuação do PROCON, configuram violação à esfera moral da consumidora, ensejando reparação.

6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de dano moral observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e cumpre a função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de valores cobrados indevidamente deve observar a forma simples quando ausente demonstração de má-fé do fornecedor. 2. A cobrança indevida reiterada após cancelamento de serviço caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLARO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por EDNEIVA MENDES DA SILVA DE LIMA, julgou procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito objeto da demanda, condenando a ré à restituição do valor de R$ 207,78, com correção monetária e juros legais desde o desembolso, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A ré foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A requerida, em suas razões recursais sustenta, em síntese, a inexistência de má-fé que justifique a devolução em dobro dos valores cobrados, bem como a ausência de conduta ilícita apta a configurar o dano moral indenizável. Alegou, ainda, que o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se excessivo, requerendo, de forma subsidiária, sua minoração.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que a empresa não comprovou a prestação efetiva dos serviços nem a data do cancelamento, tendo persistido em realizar cobranças mesmo após solicitação formal e atuação do PROCON, o que configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso restringe-se à discussão sobre a legalidade das cobranças efetuadas após o cancelamento da linha telefônica e ao cabimento da restituição em dobro dos valores pagos, bem como à existência, extensão do dano moral e o valor do dano mora.

Dos documentos constantes dos autos, notadamente as faturas de fevereiro e abril de 2024 e o extrato bancário da apelada, verifica-se que houve descontos automáticos de valores referentes à linha telefônica utilizada pelo filho falecido da autora, mesmo após a solicitação formal de cancelamento junto à operadora.

A empresa, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação dos serviços ou o momento exato em que o cancelamento foi processado, limitando-se a negar genericamente as alegações.

Configura-se, portanto, falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a restituição dos valores pagos indevidamente.

Contudo, quanto à forma da restituição, razão assiste à apelante. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

No caso, conquanto evidenciada a cobrança indevida, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem conduta dolosa ou má-fé da fornecedora, mas sim provável erro operacional decorrente de atraso no processamento do cancelamento.

Assim, ausente a demonstração de má-fé, a devolução deve ocorrer de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação.

No tocante ao dano moral, a conduta da ré extrapola o mero aborrecimento. A apelada, já abalada pelo falecimento do filho, foi compelida a suportar cobranças mensais indevidas, mesmo após requerer o cancelamento da linha e buscar auxílio administrativo no PROCON, sem solução.

O constrangimento e o desgaste experimentados pela consumidora caracterizam abalo moral indenizável, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o dano moral é presumido (in re ipsa) em situações de cobrança indevida reiterada.

O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença apenas quanto à forma de restituição dos valores, que deverá ocorrer de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive a condenação por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025